Tribunal: STF
Processo: ARE 1576284
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Skeelo Editora Produtos e Serviços Digitais Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo. Nas razões do agravo, articula o debate constitucional da controvérsia, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    RECURSO DA AUTORA PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO JÁ DETERMINADA A CORREÇÃO PELOS MESMOS ÍNDICES ADOTADOS PELO MUNICÍPIO E INCIDÊNCIA DA EC 113/2021 APÓS SUA VIGÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos artigos 5º, caput; 93, IX; 150, II; e 156, III, da Constituição Federal. Argumenta que o acórdão permitiu que o Recorrido corrija os seus débitos conforme a IPCA-E e, após trânsito em julgado, pela Taxa Selic, em patamar inferior aos juros por ele cobrados, bem como sem a incidência dos juros moratórios. Postula o provimento do recurso, para que seja reconhecido o seu direito de aplicação dos juros de 1% ao mês até a vigência da EC nº 113/2021, a partir de quando incidiria a Taxa Selic, cuja natureza dúplice também abarcaria os juros de mora.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a atualização do valor pago indevidamente pela recorrente deveria ocorrer segundo os mesmos critérios adotados pelo Município para a correção de seus créditos, e a partir do trânsito em julgado ser aplicada a taxa SELIC, à título de correção monetária e juros, segundo a EC n. 113/2021. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Não comporta provimento, por seu turno, o recurso da autora, uma vez que a forma de atualização do débito foi corretamente estabelecida pelo r. juízo a quo, que já determinou, conforme postula a própria recorrente e em obediência aos precedentes das Cortes Superiores (Tema 810 do Col. STF e Tema 905 do Col. STJ) a utilização dos mesmos critérios de correção adotados pelo Município para correção de seus créditos, e, após a vigência da EC nº 113/2021, a adoção única da Taxa Selic, que engloba juros e correção, não havendo violação à isonomia, uma vez que tal Emenda se aplica também aos débitos da Fazenda Pública.



    No mais, anoto que os juros moratórios só incidem após o trânsito em julgado da sentença e este, obviamente, ocorrerá após a vigência da EC nº 113/2021. (grifei)



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 870.947, paradigma do Tema n. 810/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido da necessidade da aplicação dos mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput). Confira-se:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput) (...). 



    (RE 870.947, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 20 de novembro de 2017, grifei)



    Quanto ao ponto o acórdão não merece reparos.



    Lado outro, a Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incidirá até o efetivo pagamento, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021 (isto é, posterior a 9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    Essa compreensão teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Ressalto que o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, sem condicionar o seu termo inicial ao trânsito em julgado. Neste processo, observo que o Colegiado de origem decidiu em desconformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021 ao determinar a aplicação exclusiva da Taxa Selic na condenação imposta ao Município recorrido apenas após o trânsito em julgado. Nessa linha:



    TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. (...)



    (ARE 1462615 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 29 de fevereiro de 2024, grifei)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.492.467 AgR, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe de 19 de novembro de 2024, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover parcialmente o recurso extraordinário, e determinar, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, a incidência imediata da Taxa Selic, a partir de 9.12.2021, na condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, traduzindo acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrida, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente